Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704776-30.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTOL MOVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, ESPACOS UNICOS COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA AGRAVADO: VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERTOL MÓVEIS LTDA - EPP, ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707462-02.2017.8.07.0001, promovida por VALENÇA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em desfavor das agravantes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141576546 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, ao analisar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica suscitado pela agravada, deixou de acolher a preliminar de prescrição, bem como não reconheceu o alegado excesso de execução. Ficou assentado, na oportunidade, que a matéria alusiva ao excesso de cobrança foi analisada nos embargos à execução opostos anteriormente, ressaltando-se que a cobrança diz respeito aos locativos vencidos até 03/05/2017, incluindo aqueles devidos desde o dia 01/03/2016, totalizando o montante de R$ 218.694,83, atualizado até 03/05/2017. Ademais, o d. Magistrado de primeiro grau ponderou que a empresa ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA e os executados estão entrelaçados, de modo que não poderia ser desconsiderado eventual propósito de esvaziar ou transferir o patrimônio para contornar a obrigação que gerou o débito. Enfatizou que a prova documental colacionada permite constatar que há atuação em ramos afins e que os sócios estão jungidos por relação de parentesco, além de as empresas utilizaram o mesmo nome fantasia, reputando, portanto, presentes os elementos do artigo 50 do Código Civil e do artigo 133, § 1o do Código de Processo Civil. Por conseguinte, determinou a inclusão de ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÃO LTDA no polo passivo da execução. Ressalvou, por fim, que, em relação à desconsideração da personalidade jurídica, objetivando a inclusão de HENRIQUE STEDILE BERTOLAZZI no polo passivo da demanda, o pedido seria prematuro, porquanto não haveria elementos de prova aptos a evidenciar a presença dos requisitos legais. No agravo de instrumento interposto, as agravantes sustentam, em síntese, que os valores cobrados devem se resumir ao montante de R$ 74.827,35 (setenta e quatro mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos) e que não deve ser reconhecida a existência de grupo econômico entre as empresas BERTOL MÓVEIS LTDA e ESPAÇOS ÚNICOS COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA. Asseveram que, conforme a r. sentença prolatada nos Embargos à Execução no 0707462-02.2017.8.07.0001, a dívida executada deve se resumir aos débitos indicados na segunda tabela juntada pela exequente aos autos da execução, antes da citação da executada BERTOL MÓVEIS, que indica o valor total de R$ 74.827,35 (setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos). Argumentam que estaria caracterizada a prescrição da pretensão executiva, em virtude do transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a que alude o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, uma vez que o Termo de Confissão de Dívida foi celebrado entre a exequente e a executada BERTOL MÓVEIS LTDA em 07 de março de 2016. Quanto à caracterização do grupo econômico, ponderam que deve ser aplicada ao caso a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, fazendo-se necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, na forma prevista no artigo 50 do Código Civil. Ressaltam que o colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o mero inadimplemento não seria suficiente para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam, ademais, que a existência de membros do mesmo núcleo familiar nos quadros societários das empresas não evidencia a existência de grupo econômico e não enseja, por si só, confusão patrimonial, quer em relação aos sócios, quer em relação a outras sociedades que integram. Ao final, os agravantes postulam a reforma da r. decisão recorrida, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva em relação ao termo de confissão de dívida e para que seja rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pleiteiam, ainda, que a execução prossiga apenas em desfavor de BERTOL MÓVEIS LTDA e ELIZETE STEDILE BERTOLAZZI, e que eventual redirecionamento da execução em face de ESPAÇOS ÚNICOS LTDA, fique restrita ao montante reconhecido em sentença transitada em julgado, no importe de R$ 74.827,35 (setenta e quatro mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos). É o relatório. Verifico que as agravantes não postularam a concessão de tutela recursal provisória, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.